Tribunal: TJPA
Processo: 0803115-91.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803115-91.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA CRISTINA ROSARIO DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO AGRAVADA EMBASADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS SOB RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, aplicando a multa do §4º do art. 1.021 do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0803115-91.2017.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADORA MUNICIPAL: GUILIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 16058083)

AGRAVADA: MARIA CRISTINA ROSÁRIO DE SALES

ADVOGADA: TALITA REIS MAGALHÃES (OAB/PA 19.551) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo município de Castanhal, para manter a sentença condenatória quanto ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, decorrente de vínculo precário.

O agravante, em síntese, alegou que a decisão agravada empreendeu julgamento extra petita, visto que declarou a nulidade do vínculo sem que houvesse pedido da parte autora. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

Conforme assentei na decisão recorrida:

“No caso presente houve vínculo temporário cujo período de duração (01/03/2004 a 31/10/2014) claramente indica hipótese de desnaturação da transitoriedade da contratação precária (art. 37, IX, da CF/88) acarretando, assim, evidente burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto e consequentemente sendo devido o FGTS.”

A nulidade do vínculo precário decorre da flagrante inobservância quanto ao Texto Constitucional acarretando, assim, verdadeira nulidade objetiva, cuja descumprimento deverá ser reconhecido pelo julgador, afinal compete à parte narrar os fatos, mas o juiz conhece do direito e o aplicará no caso concreto, portanto não houve julgamento extra petita.

Os demais argumentos da parte agravante resume-se na reiteração da alegação de impossibilidade de incidência do FGTS para vínculo precário, questão sobre a qual o agravante não apresentou nada capaz de infirmar o decisum que por sua vez está embasado em julgados paradigmáticos do STF.

Nesta situação específica o recurso interposto deve ser rotulado como manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII -
CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso, não se tratou de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio Tribunal de Justiça estadual, mas em paradigmáticos do STF.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) este deve ser fixado no patamar máximo, visto cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada na Suprema Corte, havendo expressa citação desses julgados no decisum, tornando mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2024